Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729257-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA IRIS ANDRADE BANDEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que recusou a posse da impetrante no cargo público de professor da educação básica, ao fundamento de que o diploma apresentado não preenche os requisitos do edital de abertura do certame. Preliminarmente, a impetrante requer a gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, narra ter sido nomeada para o cargo de professor da educação básica, especialidade atividades, após aprovação em concurso, bem como ter sido considerada apta quanto aos exames médicos admissionais. Esclarece que teve seu nome alterado, conforme averbado na certidão de nascimento. Afirma que enviou toda a documentação necessária à posse, mas foi informada da necessidade de apresentação de diploma de licenciatura em pedagogia que atenda ao inteiro teor da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno (CNE/CP), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Alega que o seu diploma de formação pedagógica para graduados não licenciados atende aos requisitos exigidos, segundo a citada resolução. Tece considerações diversas quanto ao diploma e à regulamentação do curso superior. Afirma haver risco de perecimento do direito, haja vista o prazo de posse se escoar em 15/7/24. Requer a concessão da liminar para determinar a posse da impetrante, confirmando-se ao final. A ação foi ajuizada em 13/7/24 perante o módulo de primeira instância do PJe, sendo distribuída ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após pronunciamento do MM. Juiz Plantonista, entendendo não ser o caso de apreciação imediata, o MM. Juiz Titular declinou da competência em favor de uma das egrégias Câmaras Cíveis, por decisão proferida em 15/7/24. Os autos vieram redistribuídos em 16/7/24. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Primeiramente, tendo em conta a informação de que a impetrante estaria desempregada, corroborada pela carteira de trabalho digital (ID no 61588791), defiro-lhe a gratuidade de justiça. Em segundo lugar, em que pese a expiração do prazo para a posse, considerando que a ação foi impetrada antes de tal termo, em princípio, não se vislumbra a perda do interesse processual, cabendo ulterior determinação de posse, caso se conclua violado o direito líquido e certo alegado. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O MÉRITO. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR FALTA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIAS DE CONDIÇÃO DE AÇÃO. ARGUIÇÕES IMPERTINENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA EM RAZÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. NÃO APRESENTAÇÃO DE QUASE A TOTALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL, NA DATA DESIGNADA PARA ENTREGA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DESACOMPANHADO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. FIXAÇÃO DE DATA ÚNICA PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. RAZOABILIDADE. ACOMETIMENTO DO IMPETRANTE COM MAL SÚBITO NA DATA DA ENTREGA, EM RAZÃO DA SUA DESÍDIA. IRRELEVÂNCIA. RESISTÊNCIA EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO CONCURSO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. É inviável a extinção do mandamus em razão da perda superveniente do interesse de agir do impetrante apenas pelo fato de não ter obtido a liminar vindicada, já que persiste sua irresignação quanto a eliminação no concurso, de modo que eventual decisão favorável ao seu intento é passível de lhe assegurar o direito reclamado, possibilitando, ainda, eventual prosseguimento no certame e convocação para nomeação e posse, caso aprovado dentro do número de vagas providas, notadamente por ser as etapas subsequentes do concurso passíveis de serem realizadas a qualquer momento, por se limitarem à análise de saúde e teste de aptidão física objetivamente disciplinados no edital. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. (...) 9. Rejeitadas as questões preliminares. Agravo interno do impetrante desprovido, e ordem de segurança denegada” (Acórdão 1037635, 07010880720168070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no PJe: 11/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Prosseguindo, os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em exame, embora se vislumbre urgência no provimento almejado, ante a negativa da posse no cargo público, não há como ter por relevante a fundamentação expendida na petição inicial. Ao exame literal, o edital de abertura do certame não parece corroborar a tese de que o diploma de formação pedagógica para portadores de diploma de bacharelado possa ser equiparado ao título expressamente exigido, que seria o de licenciatura plena. Ainda que tal equiparação seja possível, o seu pressuposto seria a prévia conclusão de outra graduação, complementada pela formação pedagógica, o que não foi comprovado documentalmente. Confira-se a descrição do requisito para o cargo pretendido, constante do Edital no 31/22, da SEEDF, mais especificamente no item no 1.2.4 do Anexo III: “1 CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (...) 1.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS (...) 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. No caso, embora o diploma da impetrante confira o título de “licenciada em pedagogia”, aparentemente trata-se complementação pedagógica, por meio do curso de “graduação em pedagogia – formação pedagógica”, com carga horária de mil e duzentas horas (1.200 h), segundo afirmado pela própria impetrante (IDs nos 61588798 e 61588799). Ou seja, em princípio, não se trata do curso de licenciatura destinado à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, com carga horária mínima de três mil e duzentas horas (3.200 h), tratado no Capítulo IV da Resolução no 2/19, do CNE/CP, mas, sim, da Formação Pedagógica para Graduados, com carga horária mínima de setecentos e sessenta horas (760 h), tratado no Capítulo VI do citado ato normativo (ID no 61588797). Por outro lado, embora o histórico escolar apresentado mencione que a forma de ingresso no curso superior teria sido como “portador de diploma” (ID no 61588799), como seria de se esperar no curso complementar de formação pedagógica voltado a bacharéis, não consta do acervo documental apresentado o diploma da outra graduação anterior que a impetrante teria concluído. Em suma, a documentação apresentada não permite afirmar, de plano, que a impetrante tenha se diplomado em curso de licenciatura plena, como expressamente exigido no edital de abertura do certame, ou mesmo que o curso de formação pedagógica, somado a uma eventual graduação anterior, pudesse conferir grau equiparável ao da licenciatura plena. No mesmo sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. CURSO SUPERIOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE POSSE. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2. Na seara dos concursos públicos, o candidato se vincula totalmente ao edital, norma reguladora do certame, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Assim, se exigida, em edital, a apresentação de diploma de conclusão de curso como requisito para a investidura em cargo público, deve o candidato aprovado cumprir tal mister, com o fim de tornar efetiva a sua posse. Inteligência da Súmula n. 266, STJ. 3. Tratando-se de concurso público para provimento de cargos atinentes à carreira de magistério, deve o candidato aprovado para algum cargo de professor de educação básica comprovar a sua habilitação específica, em pleno respeito às legislações federal e distrital que regem a carreira. Inteligência do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal. 4. In casu, apresentado, por candidato aprovado para cargo de professor de educação básica, diploma de conclusão de curso equivalente a licenciatura plena, mas sem demonstração de que o mesmo candidato possui alguma das habilitações específicas exigidas em edital, impõe-se a negativa de posse ao aprovado. 5. É cediço que esta Eg. Corte de Justiça já entendeu que, ‘se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito à vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições e, ainda, as supera com graduação superior’ (Acórdão n.1009440, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420). Todavia, no caso vertente, o curso superior apontado pelo impetrante, como aquele capaz de preencher os requisitos editalícios, não possui grau superior aos indicados em edital, razão pela qual não é demonstrado o direito líquido e certo sustentado. 6. Segurança denegada” (Acórdão 1862231, 07032327020248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL. EXIGÊNCIA. DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. LEGALIDADE. CRITÉRIO. NÃO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência de eventual irregularidade em uma das etapas do concurso público permite ao Poder Judiciário aferir a submissão do ato administrativo ao controle de legalidade, e à observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se considere que as condições e disposições editalícias constituam lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital). Logo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constituem vetores que devem nortear a realização das etapas do concurso público, especialmente quando se considera que exigências desarrazoadas podem impedir o exercício das funções públicas por pessoas qualificadas para fazê-lo. 2. Não obstante, não constitui qualquer vício, seja ilegalidade ou abuso de poder, a exigência no edital do certame de licenciatura plena na área de pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e (ou) para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de modo que a não apresentação do documento exigido impede a posse de candidata, face à ausência de cumprimento do requisito imposto para o exercício do cargo. 3. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1160711, 07101747420188070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, resta infirmada a relevância da fundamentação quanto ao alegado direito líquido e certo, o que conduz ao indeferimento da liminar pleiteada. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, pela via eletrônica, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator